Tribunal: TJBA
Processo: 8079339-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079339-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR, JESSICA MACHADO SANTOS

AGRAVADOS: MIGUEL LOPES DE ALMEIDA E OUTRO

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO
S
EXECUTADO
S
. LOCALIZAÇÃO DE HERDEIROS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto, contra decisão proferida em Execução de Título Extrajudicial, que determinou a suspensão do processo e indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS, para obtenção de informações sobre eventuais herdeiros dos Executados falecidos, imputando ao Exequente o ônus exclusivo de promover a localização dos sucessores, sob pena de extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o Magistrado deve cooperar com a parte Exequente, na obtenção de informações necessárias à identificação dos sucessores dos devedores falecidos, inclusive, mediante expedição de ofício ao INSS, quando demonstrada a dificuldade de localização por meios próprios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da cooperação processual impõe a atuação conjunta de todos os sujeitos do processo, inclusive do Juiz, para viabilizar decisão de mérito justa e efetiva.

4.
O art. 319, §1º, do CPC autoriza a realização de diligências pelo Juízo, para obtenção de dados essenciais à qualificação das partes, aplicando-se analogamente à identificação de sucessores.

5. A demonstração de esgotamento das tentativas extrajudiciais legitima a atuação subsidiária do Judiciário, na obtenção de informações junto a órgãos públicos.

6. O indeferimento da diligência configura formalismo excessivo e compromete a efetividade da tutela jurisdicional executiva.

7. A expedição de ofício ao INSS constitui medida adequada para identificação de dependentes dos
de cujus
e viabilização da sucessão processual.

8. A manutenção da decisão agravada pode resultar na extinção prematura do processo, em prejuízo ao direito de crédito do exequente.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 313, I e §2º, I, 319, §1º, 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8025595-49.2020.8.05.0000, Rel. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 19.05.2022; TJ-PE, AI nº 0022090-80.2024.8.17.9000, Rel. Des. Marcelo Russell Wanderley, j. 03.12.2025; TJ-SP, AI nº 2084990-21.2022.8.26.0000, Rel. Des. Claudia Menge, j. 22.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º
8079339-80.2025.8.05.0000,
tendo como Agravante
o
BANCO DO NORDESTE S/A
,
sendo Agravad
o
s

MIGUEL LOPES DE ALMEIDA E OUTRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao recurso
.